Tribunal: TJMT
Processo: 1046448-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046448-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), JEFFERSON FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 011.400.771-39 (AGRAVANTE), LARYSSA FERNANDA FONSECA DE FIGUEIREDO - CPF: 041.637.251-13 (AGRAVANTE), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, na qual os autores alegam a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido da agravada, localizado no empreendimento
“Residencial RNI Origem do Sol”
, no município de Várzea Grande/MT. Requereram, em tutela de urgência, que a construtora fosse compelida a custear aluguel mensal de até R$ 3.000,00, sob o argumento de que laudo técnico particular teria apontado comprometimento da habitabilidade do imóvel e recomendado sua desocupação. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à existência de vícios construtivos graves capazes de tornar o imóvel inabitável; e (ii) o perigo de dano apto a justificar a imposição imediata de obrigação de custeio de moradia provisória à construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relatório técnico apresentado pelos agravantes possui natureza extrajudicial e unilateral, tendo sido elaborado a pedido dos próprios adquirentes, sem participação da construtora ou supervisão de perito judicial.

4.

Embora o documento aponte a presença de fissuras, infiltrações e outras manifestações patológicas na construção, tais elementos constituem indícios preliminares, insuficientes para afirmar, em cognição sumária, a existência de vício estrutural grave ou risco imediato à segurança dos ocupantes.

5.

A verificação da origem, extensão e gravidade dos supostos vícios construtivos demanda dilação probatória e realização de perícia técnica judicial, produzida sob o crivo do contraditório.

6.

Não demonstrada, de forma inequívoca, a inabitabilidade do imóvel ou risco concreto à integridade dos moradores, não se evidencia a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI no 0079926-38.2025.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, 20a Câmara Cível, j. 28.11.2025; TJPR, RI no 0003609-88.2023.8.16.0187, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, 5a Turma Recursal, j. 27.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JEFFERSON FIGUEIREDO DE SOUZA
e
LARYSSA FERNANDA FONSECA DE FIGUEIREDO
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela Antecipada

que move em face de
RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia obrigar as requeridas ao pagamento de aluguel de imóvel adequado para moradia do casal, no valor de até R$ 3.000,00 mensais, até a solução definitiva da controvérsia.

Inconformados, os agravantes apresentaram razões recursais em ID. 337585882, alegando que a decisão agravada não teria observado o conjunto probatório já apresentado nos autos, notadamente o laudo técnico extrajudicial, o qual, segundo alegam, evidenciaria risco à integridade física dos moradores e recomendaria a desocupação do imóvel. Argumentam que a tutela de urgência exige apenas probabilidade do direito, e não certeza, sendo plenamente admissível, nessa fase processual, a consideração de prova técnica unilateral como elemento apto a demonstrar verossimilhança das alegações.

Afirmam, ainda, que o
perigo de dano
estaria caracterizado pelo risco à segurança dos ocupantes e pela impossibilidade de utilização do imóvel recém-adquirido, situação que os obrigaria a suportar simultaneamente os encargos financeiros da aquisição e as despesas necessárias à obtenção de moradia provisória. Acrescentam que a medida pleiteada possui
natureza reversível
, por consistir em obrigação de pagar quantia certa, passível de restituição caso, ao final, seja julgada improcedente a demanda.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para que seja determinado à agravada o custeio imediato das despesas de aluguel de imóvel adequado à moradia do casal, no valor de até R$ 3.000,00 mensais, até a solução definitiva da controvérsia.

Preparo devidamente recolhido.

Liminar indeferida em
ID 338928378
.

A agravante não foi citada, tendo em vista a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada por
JEFFERSON FIGUEIREDO DE SOUZA
e
LARYSSA FERNANDA FONSECA DE FIGUEIREDO
, em face de
RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA,
alegando que adquiriram imóvel novo da agravada, localizado no empreendimento denominado
“Residencial RNI Origem do Sol”
, no município de Várzea Grande, e que, após a entrega das chaves, identificaram graves vícios construtivos que comprometeriam a habitabilidade do bem.

Sustentam que tais falhas foram confirmadas por meio de laudo técnico particular, elaborado por profissional habilitado, no qual se atestou o comprometimento da estabilidade da edificação e se recomendou expressamente a desocupação do imóvel, sob pena de risco à integridade dos ocupantes.

Diante da urgência que a situação impunha, e considerando que estavam às vésperas do casamento, os autores formularam pedido de tutela de urgência para que a empresa requerida fosse compelida a custear, de forma imediata, despesas com aluguel de imóvel adequado, no valor de até R$ 3.000,00 mensais, até a solução definitiva da controvérsia. Como alternativa, requereram o depósito judicial do referido valor e a abstenção, por parte da construtora, de promover cobranças de parcelas do financiamento ou taxas condominiais referentes ao imóvel em questão.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deferiu o pedido do Agravado, nos seguintes termos:

“(...)

Para a concessão da tutela de urgência, o Código de Processo Civil – CPC, em seu artigo 300, caput, exige a demonstração dos seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito consiste em indícios suficientes de que o direito alegado existe, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diz respeito ao risco de que a demora processual cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao autor.

Diante deste contexto, infere-se que, na hipótese em exame, não estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, pelas razões a seguir expostas.

Embora a inicial aponte supostos vícios construtivos, a sua comprovação demanda dilação probatória, notadamente a realização de perícia técnica no imóvel, a fim de avaliar a existência, a extensão e a gravidade dos alegados defeitos.

Desse modo, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão da medida liminar pretendida. A pretensão envolve matéria de natureza técnica e controvertida, a ser esclarecida apenas após a formação do contraditório e a adequada instrução processual.

Nesse sentido:

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50044904420248080000, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2a Câmara Cível).

Por fim, ressalta-se que a conclusão firmada nesta fase preliminar não impede eventual reavaliação da matéria ao longo da instrução, caso sejam produzidos elementos probatórios idôneos a evidenciar a plausibilidade do direito invocado.

Ante o exposto, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência. (...)” (ID. 217873749)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal se volta à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no
art. 300 do Código de Processo Civil
, quais sejam, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, para determinar que a agravada arque, de forma imediata, com os custos de moradia provisória dos agravantes.

Os agravantes sustentam, em síntese, que adquiriram imóvel residencial no empreendimento denominado
“Condomínio Origem do Sol”
, situado no Município de Várzea Grande/MT, e que, após a entrega das chaves, passaram a identificar diversos vícios construtivos que comprometeriam a segurança e a habitabilidade do bem. Alegam que tais irregularidades estariam demonstradas por relatório técnico elaborado por profissional de engenharia de ID. 205919650 – na origem, nos quais se apontam
fissuras em elementos estruturais
,
falhas de impermeabilização
, i
nfiltrações
e
deficiências na execução de diversos componentes da edificação
.

O documento técnico apresentado descreve, com base em inspeção visual realizada no imóvel, a presença de múltiplas manifestações patológicas na construção, tais como fissuras recorrentes na alvenaria, irregularidades na vedação de elementos construtivos, infiltrações aparentes, problemas no sistema de drenagem pluvial e inadequações em acabamentos e instalações. O relatório também menciona inconformidades em relação a normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, especialmente a NBR 15.575, que estabelece requisitos mínimos de desempenho, segurança e durabilidade para edificações habitacionais.

Não obstante a existência desses elementos documentais, cumpre observar que o referido relatório possui natureza
extrajudicial e unilateral
, tendo sido elaborado a pedido dos próprios adquirentes do imóvel,
sem a participação
da construtora ou a supervisão de perito nomeado pelo juízo. Embora constitua indício relevante da existência de anomalias construtivas, tal documento, por si só, não possui força conclusiva suficiente para afirmar, em sede de cognição sumária, que o imóvel
apresenta vícios estruturais graves a ponto de torná-lo efetivamente inabitável
ou de
impor risco imediato à integridade física de seus ocupantes
.

A análise das imagens e descrições constantes do relatório revela a existência de fissuras, irregularidades de acabamento e problemas de estanqueidade, circunstâncias que podem
indicar falhas construtivas
. Todavia, o documento
não estabelece
, de
forma técnica e categórica
, a existência de
comprometimento estrutural iminente
ou a necessidade de
desocupação imediata da unidade habitacional
. Trata-se, portanto, de diagnóstico preliminar, cuja verificação exige aprofundamento técnico mediante perícia judicial produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PLEITO DE REFORMA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL DECORRENTES DE SUPOSTOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA ORIGEM DOS VÍCIOS ALEGADOS E RESPONSABILIDADE DA PARTE RECLAMADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00036098820238160187 Curitiba, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 27/07/2024, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR PARA DETERMINAR À RÉ QUE REPARE OS DANOS CONSIDERADOS CRÍTICOS NO IMÓVEL – INSURGÊNCIA DA RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – ACOLHIMENTO – LAUDO UNILATERAL QUE APONTA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DEFEITOS IDENTIFICADOS COMO CRÍTICOS QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO OCASIONAM RISCO À SOLIDEZ DO IMÓVEL OU AOS SEUS MORADORES – INSUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL – INDÍCIOS DE QUE OS AGRAVADOS EFETUARAM MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS NA RESIDÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE ESCLARECER AS PARTICULARIDADES DO CASO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Apesar de os autores terem juntado laudo pericial que atestou a existência de patologias na construção, não existem elementos probatórios atuais que indiquem eminente risco “crítico” à segurança dos moradores do imóvel ou grave deterioração deste, sendo prudente a instauração do contraditório e a dilação probatória antes de se determinar à ré/agravante que proceda aos reparos na residência. (TJ-PR 00799263820258160000 Laranjeiras do Sul, Relator.: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 28/11/2025, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2025)

Nesse contexto, revela-se acertada a conclusão adotada pelo juízo de origem no sentido de que a controvérsia envolve matéria de natureza eminentemente técnica, cuja adequada elucidação depende da produção de prova pericial. A verificação da origem, da extensão e da gravidade dos supostos vícios construtivos constitui questão que demanda exame técnico detalhado, a ser realizado por perito judicial, com a participação das partes e de seus assistentes técnicos.

Ressalte-se, ainda, a existência de outro relatório técnico elaborado por profissionais de engenharia acerca do sistema de cobertura do condomínio no ID 205919647 – na origem, no qual se identificam problemas relacionados ao direcionamento das calhas de águas pluviais, que conduzem o escoamento para a área frontal das unidades habitacionais, ocasionando acúmulo de água junto à fachada e potencial risco de infiltrações.

Esse documento aponta que tal configuração pode gerar dificuldades de acesso às unidades em dias de chuva, além de desgaste prematuro da pintura e do piso externo, circunstâncias que evidenciam falhas de concepção ou execução do sistema de drenagem. Contudo, mesmo nesse relatório
não se identifica afirmação técnica conclusiva acerca da existência de risco estrutural imediato ou da necessidade de desocupação das residências
.

À luz desse contexto probatório, verifica-se que os elementos apresentados, embora indiquem possíveis irregularidades construtivas, não são suficientes para demonstrar, com o grau de plausibilidade exigido nesta fase processual, a
presença simultânea
dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
em intensidade capaz de justificar a imposição imediata de obrigação pecuniária à construtora agravada.

O
perigo de dano
alegado pelos agravantes está associado à suposta inabitabilidade do imóvel e à necessidade de custeio de moradia provisória. Todavia, não se encontra demonstrado, de forma inequívoca, que a permanência no imóvel represente risco concreto e imediato à segurança dos moradores. A concessão da medida pretendida pressupõe evidência robusta de que a utilização da unidade habitacional é inviável ou perigosa, circunstância que, no caso, ainda depende de confirmação técnica mediante perícia judicial.

Assim, diante da natureza técnica da controvérsia e da necessidade de aprofundamento probatório, mostra-se adequada a decisão agravada que, em observância ao princípio da prudência, indeferiu a tutela de urgência e determinou o prosseguimento do feito para a devida instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
JEFFERSON FIGUEIREDO DE SOUZA
e
LARYSSA FERNANDA FONSECA DE FIGUEIREDO
,
para manter intacta a decisão agravada.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026